Tribunal: STM
Processo: 7000553-66.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DE NAVIO EM PARTIDA PARA A ANTÁRTICA. ART. 33 DA LEI DE DROGAS (GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO COM O OBJETIVO DE EXPORTAR). NÃO APLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 290 DO CPM. ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA DO STM. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE ILICITUDE DA PROVA E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONHECIDAS POR SEREM MATÉRIA DE MÉRITO. APELO DEFENSIVO PARA MUDAR A CAPITULAÇÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS APRECIADAS NO MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TESES DE INEXISTÊNCIA DE DOLO E DE AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMAL PENAL. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo dúvida acerca da existência do delito, é incabível deferir o pleito recursal defensivo que busca a alteração do fundamento legal da absolvição proferida na Sentença a quo da alínea e do art. 439 do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação), para a alínea a, do mesmo dispositivo legal (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência). Recurso defensivo a que se nega provimento.
Legalidade na inspeção dos camarotes no formado realizado, utilizando-se de cães farejadores, resultando na apreensão da substância entorpecente, sendo os inspecionados chamados a ficarem próximos ao local.
A falta da integralidade das imagens do circuito interno de câmeras do Navio não implica na quebra da cadeia de custódia, máxime considerando que não houve cortes ou montagem nas imagens acostadas aos autos.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas pelas provas documental e testemunhal e por indícios veementes verificados na dinâmica dos fatos.
Inexistência de certeza da intenção de exportar. Delito do art. 290 do CPM comprovado e mais benéfico ao réu. Desclassificação, nos exatos termos do Enunciado nº 5 da Súmula desta Corte.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/03/2023, 18:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679417140825363039886651086&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000553-66.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA
ADVOGADO(A): MARCELLO DAEMON (OAB RJ206920)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DAS
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA, DE INADMISSIBILIDADE DE
PROVAS ILÍCITAS E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR FALTA DA
INTEGRALIDADE DAS GRAVAÇÕES DO CFTV. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL
PARA, REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR O EX- CB
MAR ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA, POR DESCLASSIFICAÇÃO, À PENA
DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO
CRIME TIPIFICADO NO ART. 290 DO CPM, SEM DIREITO AO "SURSIS", E O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA
PENA, E, POR MAIORIA, APLICAR A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA DEIXAVA
DE APLICAR A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

22/03/2023, 18:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679417140825363039886651086&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmª Srª Ministra, Exmºs Srs Ministros,
Ilustrada Turma Julgadora
Acompanho parcialmente a Nobre Turma, em seu voto, para
excluir, da parte dispositiva, a aplicação do Art.102 do CPM. Considerando que
o acusado não ostenta mais a condição de militar, de acordo com que consta
deste autos, conforme consta da sentença, destacando-se, ainda, a Certidão -
Evento 5 :
Certifico, nos termos do artigo 36, § 2º, do RISTM, que NADA
CONSTA nesta Secretaria Judiciária com relação ao ex-Cb Mar ADRIANO
SOUZA DA CUNHA LIRA. Dou fé.
.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d451789...
1/31
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000553-66.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA
ADVOGADO(A): MARCELLO DAEMON (OAB RJ206920)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE ENTORPECENTE NO
INTERIOR DE NAVIO EM PARTIDA PARA A ANTÁRTICA.
ART. 33 DA LEI DE DROGAS (GUARDAR E MANTER EM
DEPÓSITO COM O OBJETIVO DE EXPORTAR). NÃO
APLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 290 DO
CPM.
ENUNCIADO

Nº
5
DA
SÚMULA
DO
STM.
PRELIMINARES DEFENSIVAS DE ILICITUDE DA PROVA E
DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONHECIDAS
POR SEREM MATÉRIA DE MÉRITO. APELO DEFENSIVO
PARA
MUDAR
A
CAPITULAÇÃO
ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS APRECIADAS NO MÉRITO DO
RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
RECEPÇÃO
DO
ART.
290
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
DE
1988.
TESES
DE
INEXISTÊNCIA DE DOLO E DE AUSÊNCIA DE LESÃO AO
BEM
JURÍDICO TUTELADO
PELA
NORMAL
PENAL.
IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo dúvida acerca da existência do delito, é incabível deferir o pleito
recursal defensivo que busca a alteração do fundamento legal da absolvição
proferida na Sentença a quo da alínea “e” do art. 439 do CPPM (“não existir
prova suficiente para a condenação”), para a alínea “a”, do mesmo dispositivo
legal (“estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua
existência”). Recurso defensivo a que se nega provimento.
Legalidade na inspeção dos camarotes no formado realizado, utilizando-se de cães
farejadores, resultando na apreensão da substância entorpecente, sendo os
inspecionados chamados a ficarem próximos ao local.
A falta da integralidade das imagens do circuito interno de câmeras do Navio não
implica na quebra da cadeia de custódia, máxime considerando que não houve
cortes ou montagem nas imagens acostadas aos autos.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d451789...
2/31
Autoria e materialidade amplamente demonstradas pelas provas documental e
testemunhal e por indícios veementes verificados na dinâmica dos fatos.
Inexistência de certeza da intenção de exportar. Delito do art. 290 do CPM
comprovado e mais benéfico ao réu. Desclassificação, nos exatos termos do
Enunciado nº 5 da Súmula desta Corte.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu não conhecer das
preliminares, suscitadas pela defesa, de inadmissibilidade de provas ilícitas e de
quebra da cadeia de custódia por falta da integralidade das gravações do CFTV. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso
defensivo e dar provimento parcial ao recurso ministerial, para, reformando a
sentença absolutória, condenar o ex- Cb Mar Adriano Souza da Cunha Lira, por
desclassificação, à pena de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática
do crime tipificado no art. 290 do CPM, sem direito ao "sursis", e o regime prisional
inicialmente aberto para cumprimento da pena, e, por maioria, aplicar a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo
Representante do Parquet, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que
absolveu o ex-Cabo da Marinha ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA do crime
previsto no artigo 33 c/c o artigo 40, inc. III, com a redução prevista no § 4º do
artigo 33, todos da Lei nº 11.343/2006
1, com fundamento no artigo 439, alínea "e",
do CPPM. A Defesa requer a absolvição lastreada na alínea “a” do Art. 439 do
CPPM. O MPM, por sua vez, requer a reforma da Sentença, a fim de que o Acusado
seja condenado pela prática do delito capitulado na Lei de Drogas, em face da
certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas.
A Denúncia narra que:
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d451789...
3/31
“...no dia 14 de outubro de 2019, às 8h, na cidade de Rio Grande/RS, a bordo do
Navio Polar Almirante Maximiano, o qual se encontrava atracado no cais da
Estação Naval de Rio Grande, em viagem à Antártica, o Cabo ADRIANO SOUZA
DA CUNHA LIRA guardava e mantinha em depósito no interior do navio, com
objetivo de exportar, um pote contendo uma embalagem transparente que trazia, em
seu interior, 1,3g (um grama e trinta centigramas) e 26 (vinte e seis) pacotes com
peso total de 40,51g (quarenta gramas e cinquenta e um centigramas) de substância
com princípio ativo THC, substância entorpecente conhecida vulgarmente como
“maconha”, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que a substância
entorpecente se destinava a ser levada para fora do território nacional.
Segundo o apurado, o Navio Polar Almirante Maximiano atracou no cais da
Estação Naval do Rio Grande (ENRG), em Rio Grande-RS, no dia 12 de outubro de
2019, às 10h.
Com exceção do pessoal de efetivo serviço, todos os militares, inclusive o
denunciado, foram liberados, a partir das 12h do dia 12 de outubro de 2019, sendo
que todos deveriam regressar até as 7h do dia 14 de outubro de 2019. Após esse
horário, nenhum militar estava autorizado a se ausentar do navio uma vez que
todos estariam envolvidos na preparação para a desatracação, a qual, segundo o
cronograma da OPERANTAR XXXVIII, ocorreria no dia 14 de outubro de 2019 às
13h, iniciando o Navio Polar o deslocamento para o porto de Punta Arenas (Chile),
onde deveria atracar até o dia 1º de novembro de 2019, estando o navio
comissionado para ficar no exterior até abril/2020. Exsurge dos autos que, por
ordem do Imediato do Navio Polar Almirante Maximiano, o Capitão de Fragata
MARCELO DE ABREU SOUZA, antes das 8h do dia 14 de outubro, foi
determinado o toque de “reunir” para toda a tripulação no hall dos escritórios do
navio. Ainda por ordem do Imediato, foi avisado a toda tripulação que as portas
dos camarotes deveriam ficar abertas para inspeção.
Ao tomar conhecimento que haveria inspeção, o Cabo ADRIANO SOUZA DA
CUNHA LIRA solicitou a chave da porta do camarote ao Cabo PAULO, seu
companheiro de camarote, tendo se dirigido correndo em direção ao camarote nº
203, no qual era residente.
A fotografia abaixo registra a corrida do denunciado ao seu camarote, ficando
evidente pelas imagens do vídeo que o objetivo do denunciado não era o de se
certificar se a porta do camarote estava aberta, como havia determinado o
Imediato, pois, ao chegar no local, mesmo tendo constatado que a porta
encontrava-se aberta, o Cabo ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA adentra no
compartimento, sem aparente necessidade, permanecendo por, aproximadamente,
20 (vinte) segundos, momento em que retira o pote com substância entorpecente do
seu armário e o joga dentro do vaso sanitário do banheiro compartilhado entre os
camarotes nº 203 e 207.
...
O deslocamento do denunciado foi registrado pelas imagens das câmeras do
Circuito Fechado de TV do Navio Polar Almirante Maximiano. O vídeo acostado ao
Evento 57, Doc. 3 registra momento em que o denunciado pega a chave do
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d451789...
4/31
camarote com o Cabo PAULO. No vídeo juntado ao Doc. 2, Evento 57 pode-se
perceber o Cabo ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA correndo em direção ao seu
camarote, que fica ao final do corredor à esquerda, adentrando no mesmo, onde
permanece por cerca de 20 s (vinte segundos). Por fim, o vídeo do Doc. 4, Evento
57 registra o momento em que o denunciado retorna do camarote para o local onde
estão os demais militares.
Logo após sair do camarote, o Cabo ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA foi visto
pelo Imediato e pelo 1º Tenente DIEGO CAVALHEIRO CARNEIRO aparentando
nervosismo.
Durante a inspeção realizada, cães farejadores treinados e com experiência
percorreram todos os compartimentos (laboratórios, camarotes, porão de carga e
paiol de gêneros secos do Navio), sendo que o cão Zeus identificou de forma
precisa a existência de um pote prateado com substâncias entorpecentes dentro do
vaso sanitário do banheiro compartilhado entre os camarotes nº 203 e 207.
Posteriormente, Zeus foi levado para os dois camarotes, quando apontou haver
indícios de que o armário do Cabo ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA seria
local de guarda ou recente guarda de substância entorpecente. Revista no armário
do denunciado nada encontrou.
A atuação dos cães farejadores foi presenciada pelo Capitão de Fragata
MARCELO DE ABREU SOUZA e pelo 1º Tenente DIEGO CAVALHEIRO
CARNEIRO.
O material foi apreendido (Evento 7, Doc. 6) e submetido a Laudo Preliminar
(Evento 7, Doc. 7) e Definitivo (Evento 7, Doc. 45, fls. 3-9), os quais concluíram
que o material encontrado tratava-se de “planta Cannabis Sativa Linneu
(MACONHA), fato evidenciado em face da identificação do THC, principal
componente químico e psicoativo da espécie vegetal, além dos outros compostos
canabinóides presentes na sua composição".
Além disso, o Cabo PAULO, companheiro de camarote do Cabo ADRIANO SOUZA
DA CUNHA LIRA, afirmou que, na noite do dia 13 de outubro, viu o denunciado
retirar o pote de dentro de seu armário e que, posteriormente, observou que nele
constava o material ilícito que fora, na manhã do dia seguinte, apreendido.
Transcrevemos seu depoimento (Evento 1, Doc. 26):
“... perguntado se sabia da existência de um pote, com substância com
princípio ativo THC, que foi encontrado no banheiro dos camarotes 203 e
207 durante a inspeção AZ realizada com cães, no Navio Polar Almirante
Maximiano em 14 de outubro deste ano, e caso a resposta fosse positiva, a
quem pertencia e como esse pote foi parar no banheiro, respondeu que sim e
que a primeira vez que viu foi no domingo dia 13 de outubro à noite, depois
das 23h, quando já havia retomado de sua saída noturna, estava deitado
para dormir quando viu o CB-PL CUNHA retirando o pote de dentro do
armário dele e despejando o conteúdo do pote apreendido na mesa do
camarote, disse que ficou receoso nesse momento por imaginar o que poderia
ser esse conteúdo e das consequências que poderia trazer, mas que não teve a
visão perfeita do que o CB-PL CUNHA estava fazendo na mesa por este ter
se posicionado de costas para ele impedindo a sua visão; disse que o CB-PL
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d451789...
5/31
CUNHA estava acompanhado de mais uma pessoa e os dois mexeram e
manipularam o conteúdo do pote, que no dia seguinte viria a ser confirmado
por laudo preliminar de perícia como sendo substância entorpecente de
princípio ativo THC,... após o CB-PL CUNHA sair do camarote na noite do
dia 13 ou madrugada do dia 14 de outubro, levantou-se da cama, abriu o
armário que estava com a porta encostada, pegou o pote e o abriu para
verificar o que tinha dentro; perguntado se tinha conhecimento do conteúdo
desse pote, respondeu que após abrir o pote, sua suspeita ficou mais forte
quando viu o conteúdo e sentiu o odor característico de erva e conseguiu
identificar vários pacotinhos de erva, tesoura e papel de seda, após isso
fechou o pote, encostou a porta do armário e voltou a dormir, ainda
acrescentou que planejava conversar sobre o pote com o CB-PL CUNHA na
primeira oportunidade que tivessem no dia seguinte, mas o "reunir" para
tripulação tocou logo cedo e, por isso, não conseguiu falar sobre o assunto
até o momento em que o pote com substâncias entorpecentes foi apreendido
...”.
O Cabo ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA, em seu interrogatório, fez uso de seu
direito constitucional de permanecer em silêncio (Evento 1, Doc. 12). No entanto,
segundo depoimento do Cabo ROBERTO NUNES (Evento 7, Doc. 24), do Cabo
URICHSEN (Evento 7, Doc. 25) e do Cabo PAULO (Evento 7, Doc. 26), o Cabo
ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA declarou a estes militares, por ocasião de
uma breve reunião realizada entre os ocupantes dos camarotes nº 203 e 207,
enquanto aguardavam a realização dos exames toxicológicos e papiloscópicos, ser
o responsável pelo pote com substâncias entorpecentes e declarou, também, que
relataria tal fato ao Imediato do Navio Polar, assumindo a culpa pela situação, o
que não aconteceu.
Além disso, foi dada oportunidade aos ocupantes dos camarotes nº 203 e 207 para
que fizessem teste toxicológico e papiloscópico (com caráter voluntário e sendo
informados do direito constitucional a não autoincriminação) e, dentre os quatro
militares, apenas o Cabo ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA não foi voluntário,
sendo que os militares Cabo ROBERTO NUNES, Cabo PAULO e Cabo URICHSEN
obtiveram "Resultado Final: Negativo para todas as drogas testadas" em uma
janela de detecção de aproximadamente de 180 dias.
Oportuno ser registrado que, em virtude do fato objeto da presente ação penal, cuja
inspeção com cães farejadores iniciou-se às 8h, o Navio Polar desatracou no dia 14
de outubro de 2019 somente às 21h tendo, assim, um atraso de 8h em sua
programação.
Deve-se destacar que a jurisprudência e doutrina entendem que não há necessidade
da droga ultrapassar a fronteira para se caracterizar a internacionalidade do
delito, bastando a comprovação de que estava em vias de ocorrer a exportação.
Neste sentido, destacamos o seguinte julgado:
(...)
Em assim agindo, transgrediu o Cabo ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA a
norma sediada no art. 33 (guardar e manter em depósito com objetivo de exportar)
c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, motivo pelo qual requer a instauração da
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d451789...
6/31
competente ação penal, citando-o para interrogatório e demais atos processuais até
final julgamento, sob pena de revelia, com a sua necessária condenação, bem como
a oitiva das testemunhas abaixo relacionadas...” (evento 1, Documento 1, nos autos
do Processo: 7000190-39.2020.7.03.0203).
Constam dos autos os seguintes principais documentos: Autuação
(evento 1, IPM3); Portaria de Instauração (evento 1, IP-PORTA4 ), Relatório
(evento 1, RELT5), Termo de Apreensão contendo duas caixas de king size
Premium papers 4=20free time, uma tesoura modelo escolar com cabo de cor azul,
um cigarro eletrônico com um carregador, oito palitos de fósforo, dois isqueiros, um
da cor preta e outro da cor rosa, um recipiente Matrix /Raload de 420mg, vinte seis
pacotes com 54,169g (cinquenta e quatro gramas e cento e sessenta e nove
miligramas), contendo substância com princípio ativo THC e dois testes
preliminares de substância THC (evento 1, ANEXO6); Laudo Preliminar de
Substância Entorpecente que indicou positiva a substância para THC-MACONHA
(evento 1, LAUDPERÍ7), Termos para a realização de exame toxicológico (coleta
de sangue/cabelo), contendo a negativa do Cabo CUNHA, para a realização (evento
1, IPM9), Termo de Coleta de Dados Datiloscópico, tendo a não concordância do
Cabo CUNHA em fornecer o seu padrão datiloscópico (evento 1, IPM10), Termos
de Inquirição das testemunhas CB-BA ANDRE ROBERTO NUNES DA SILVA,
CB-EF GABRIEL HENRIQUE DA SILVA BOTELHO URICHSEN, CB-PL
PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, CF MARCELO DE ABREU SOUZA,
datados de 21/10/2019, tendo o CABO CUNHA permanecido em silêncio (evento 1,
IPM24 , IPM25, IPM26, IPM27, IPM36, IPM37), Laudo da Perícia Papiloscópica
que concluiu pela identificação de fragmentos de impressões digitais, sendo
apontados
elementos
individualizadores,
porém
não
encontrados
pontos
característicos com semelhança entre os fragmentos analisados e as impressões
digitais enviadas para a comparação solicitada (evento 1, IPM38), inquirição do
Cabo CUNHA em 13/11/2019 (evento 1, IPM36) e, como Indiciado, (evento 1,
IPM46), tendo permanecido em silêncio, Ofício encaminhando o Laudo Pericial
Criminal que indicou a presença do TETRAHIDROCANABINOL (THC) (evento 1,
IPM45), Relatório (evento 1, IP-RELAT49) e Solução (evento 1, IPMSOL52). A
documentação consta dos autos do Inquérito Policial Militar - Processo nº 7001624-
78.2019.7.01.0001.
A
Denúncia
foi
recebida
em
28/12/2020
(evento
1,
REC_DENUNCIA2, nos autos do Processo nº 7000190-39.2020.7.03.0203).
O Réu foi citado e intimado em 28/1/2021 (evento 32, CERT2, nos
autos do Processo nº 7000190-39.2020.7.03.0203).
Em 24/2/2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM, O
Capitão-de-Fragata MARCELO DE ABREU SOUZA, Imediato do Navio; o
Capitão-Tenente DIEGO CAVALHEIRO CARNEIRO; o Cabo ANDRÉ ROBERTO
NUNES DA SILVA; o Cabo PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA; o Cabo
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d451789...
7/31
GABRIEL HENRIQUE SANTOS DA SILVA BOTELHO URICHSEN (evento 43,
VIDEO2 , VIDEO3, VIDEO4, VIDEO5, VIDEO6, VIDEO7, VIDEO8,
VIDEO9, VIDEO10, VIDEO12, VIDEO13, VIDEO14, VIDEO15, VIDEO16,
VIDEO17, VIDEO18, VIDEO19, VIDEO20 , VIDEO21, VIDEO22, VIDEO23,
VIDEO24, VIDEO25, VIDEO26, VIDEO27, VIDEO28, VIDEO29, nos autos do
Processo: nº 7000190-39.2020.7.03.0203); e ,em 20/4/2021, foi ouvido, na
qualidade de testemunha arrolada pelo MPM, o Cabo ÉDNEY VERAS ROCHA
(evento 77, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3).
Em 15/6/2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa, o
2º Sargento CLEITON SANTOS PEREIRA e o 3º Sargento MARCOS PAULO
SOUZA DE ALMEIDA (evento 106, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, VIDEO4,
VIDEO5).
Em 15/6/2021, foi realizado o interrogatório do Réu, ex-Cabo da
Marinha ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA, tendo negado as acusações e
declarado que se sentia injustiçado por ser licenciado do Serviço Ativo da Marinha,
apenas por ter entrado em um camarote onde outras pessoas também entraram, por
usar do direito de ficar em silêncio e por não ter feito os exames que foram
solicitados (evento 106, VIDEO6 a VIDEO9 nos autos do Processo: 7000190-
39.2020.7.03.0203).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o
Representante do Ministério Público Militar nada requereu (evento 118, nos autos
do Processo 7000190-39.2020.7.03.0203). A Defesa, por sua vez, requereu a
integralidade das gravações das imagens do CFTV que monitoravam o hall dos
escritórios e o corredor dos camarotes 203 e 207 no período compreendido entre 9h
do dia treze de outubro e 9h do dia quatorze de outubro de dois mil e dezenove
(evento 121, PET1, nos autos do Processo 7000190-39.2020.7.03.0203).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela
procedência da acusação exposta na Denúncia, para condenar o Acusado ex-Cabo da
Marinha ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA como incurso nas sanções
previstas no artigo 33 (guardar e manter em depósito com objetivo de exportar) c/c o
art. 40, III, com a redução prevista no § 4º do art. 33, tudo da Lei nº 11.343/2006
(evento 187 nos autos do Processo: 7000190-39.2020.7.03.0203).
Em Alegações Escritas, a Defesa requereu o reconhecimento das
preliminares de nulidade da inspeção realizadas nos armários sem a presença dos
militares inspecionados em seus respectivos camarotes, a nulidade do laudo pericial
por ter sido realizado por somente 1 (um) perito e a quebra da cadeia de custódia da
prova. No mérito, requereu a absolvição do Acusado e, em caso de entendimento
diverso, seja ele condenado pela prática do delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d451789...
8/31
Por fim, em caso de condenação na forma do art. 290 do CPM, seja condenado no
mínimo legal e com o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu redutor
máximo (evento 198 nos autos do Processo: 7000190-39.2020.7.03.0203).
Em Sessão do dia 19 de outubro de 2021, resolveu o Conselho
Permanente para a Marinha, por unanimidade, julgar improcedente a pretensão
punitiva do Estado, para ABSOLVER o réu ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA
da prática do crime previsto no art. 33 (guardar e manter em depósito com o objetivo
de exportar) da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código
de Processo Penal Militar
2 (evento 225 nos autos do 7000190-39.2020.7.03.0203).
A Sentença foi publicada em 26/4/2022 (evento 225 nos autos do
Processo: 7000190-39.2020.7.03.0203).
A Defesa, intimada em 28/4/2022, interpôs, tempestivamente, o
presente Apelo em 16/5/2022 (evento 236 nos autos do Processo: 7000190-
39.2020.7.03.0203).
Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, que as provas foram
obtidas de maneira ilícitas, eivando de nulidade todo o processo, tendo em vista que
o órgão investigativo responsável pela inspeção não observou o procedimento
devido, sem a presença dos militares inspecionados e sem gravação para comprovar
como ocorrera a inspeção. Ainda em preliminar, aduz que houve a quebra da cadeia
de custódia, tendo em vista a perda da integralidade das gravações das imagens do
CFTV que monitoravam o corredor dos camarotes 203 e 207, bem como em razão
de que os vídeos acostados aos autos estarem incompletos. No mérito, requer a
absolvição do Acusado com fundamento no art. 439, alínea “a”, do Código de
Processo Penal Militar (evento 244 nos autos do Processo: 7000190-
39.2020.7.03.0203).
O MPM, intimado em 28/4/2022, interpôs, tempestivamente, o
Recurso de Apelação em 13/5/2022 (evento 234 nos autos do Processo: 7000190-
39.2020.7.03.0203).
Em suas razões, requer o conhecimento do Recurso de Apelação e, no
mérito, seja julgada procedente, no sentido de reformar a Sentença absolutória, para
condenar o Réu pela prática do delito capitulado no art. 33 (guardar e manter em
depósito com objetivo de exportar) c/c o artigo 40, III, com a redução prevista no §
4º do artigo 33, todos da Lei nº 11.343/2006 (evento 243 nos autos do Processo:
7000190-39.2020.7.03.0203).
Em contrarrazões ao recurso defensivo, o Parquet Castrense
manifesta-se pelo desprovimento da Apelação interposta (evento 251 nos autos do
Processo: 7000190-39.2020.7.03.0203).
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d451789...
9/31
Em contrarrazões ao recurso ministerial, a Defesa aduz que a Sentença
demonstrou não ser possível assegurar quem era o proprietário da substância
encontrada no vaso sanitário do banheiro compartilhado pelos camarotes nº 203 e nº
207. Acrescentou que as provas constantes dos autos não tem o condão de
comprovar a autoria e a materialidade de qualquer crime no caso concreto em
desfavor do Acusado, manifestando-se pelo desprovimento do Recuso interposto
pelo MPM (evento 256 nos autos do Processo: 7000190-39.2020.7.03.0203).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifesta-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos do Parquet e da Defesa,
para manter a Sentença de piso por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 16
nos autos do Processo: 7000553-66.2022.7.00.0000).
É o Relatório.

VOTO
Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defesa constituída contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o ex-Cabo da Marinha ADRIANO
SOUZA DA CUNHA LIRA pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de
Drogas (guardar e manter em depósito substância entorpecente com o objetivo de
exportar), com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar.
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos.

DO RECURSO DEFENSIVO
DAS PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DE PROVAS ILÍCITAS E
DE
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
POR
FALTA
DA
INTEGRALIDADE DAS GRAVAÇÕES DO CFTV
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
10/31
Suscita, a Defesa, preliminarmente, a nulidade da inspeção realizada
sem a presença dos militares em seus respectivos camarotes. Aduz que, uma vez
ausentes os militares ocupantes dos camarotes inspecionados, deveria ao menos ter
sido gravada a inspeção. Dessa forma, não há como comprovar que o cão Zeus
sentou na frente do armário do Acusado, armário que sequer era nominado, segundo
acredita, caracterizando uma versão unilateral por parte dos tendenciosos Oficiais
CF Marcelo de Abreu, Imediato do Navio, e Ten Diego Cavalheiro, Encarregado do
Serviço de Polícia Judiciária Militar do Comando do Quinto Distrito Naval (SPJM-
Com5ºDN). Para a Defesa, tais circunstâncias ofendem o contraditório e contêm
ilicitude, e todas as provas daí decorrentes serão ilícitas, segundo a teoria dos frutos
da árvore envenenada.
Suscita, ainda, preliminar de nulidade da prova, aduzindo que houve
perda da integralidade das gravações das imagens do Circuito Fechado de TV que
monitorava o corredor dos camarotes 203 e 207. Aduz que as gravações que
constam nos autos do período compreendido de 06h02 às 08h11, porém requereu do
período compreendido entre 9h do dia 13 e 9h do dia 14 de outubro daquele ano,
como por ela solicitado, e sua ausência inviabiliza o exercício da ampla defesa,
implicando na quebra da cadeia de custódia e impossibilitando a refutação das teses
acusatórias, ensejando a nulidade de todas as gravações. Que, para ciência de quais
pessoas estiveram no camarote após o toque de reunir seria imprescindível a
disponibilização da gravação do corredor dos camarotes até às 09h. Que a gravação
foi recebida pelo Encarregado do IPM e misteriosamente desapareceu, havendo uma
“omissão estratégica” daquele Oficial em suprimir elementos informativos
imprescindíveis para a elucidação dos fatos. Que o Encarregado do IPM agiu com
negligência e incidiu no delito previsto no art. 23, parágrafo único, inc. II, da Lei
13.869/19
3 (Lei de Abuso de Autoridade).
As preliminares não merecem conhecimento.
A uma porque a Sentença foi absolutória, faltando interesse de agir por
parte da Defesa para arguir tais matérias em sede de recurso de apelação.
Conquanto o MPM tenha igualmente recorrido, buscando a reforma da
Sentença com a consequente condenação do Acusado, as preliminares defensivas de
nulidade da prova deveriam ter sido suscitadas nas contrarrazões que ofertou ao
recurso ministerial, e não nas razões recursais, como foram trazidas.
A duas porque tais preliminares cuidam de matéria referente ao mérito,
e revolvem questões de fato que necessitam de aprofundada análise.
E, uma vez que a Sentença absolveu o Acusado, também não é
possível analisar essas matérias no mérito do apelo que busca alterar o fundamento
da absolvição.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
11/31
Não obstante, para que não fiquem sem apreciação, tais matérias serão
analisadas por ocasião do mérito do apelo ministerial.
Isto posto, não conheço das preliminares suscitadas no recurso de
apelação defensivo.
No mérito, melhor sorte não socorre à Defesa em sua pretensão.
Postula a Defesa a alteração do fundamento legal da absolvição
proferida na Sentença a quo da alínea “e” do art. 439 do CPPM (“não existir
prova suficiente para a condenação”), para a alínea “a” do mesmo dispositivo legal
(“estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência”).
O pedido não merece acolhimento.
Restou inconteste a existência do fato delituoso, eis que foi
apreendido, no banheiro conjugado aos camarotes 203 e 207 do Navio Polar
Almirante Maximiano, que se encontrava atracado no cais da Estação Naval de Rio
Grande, um pote contendo em seu interior 1,3g (um grama e três decigramas) e 26
(vinte e seis) pacotes com peso total de 40,51g (quarenta gramas e cinquenta e um
centigramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente como "maconha”,
com o princípio ativo THC, conforme Laudo de Perícia Criminal Federal nº
288/2019/UTEC/DPF/PTS/RS, datado de 25 de novembro de 2019 (Evento 1,
Documento 45, fls. 03/09 do IPM).
Nesse particular, escorreita a Sentença recorrida, ao discorrer quanto à
materialidade do delito, in verbis:
“Aqui, embora já dito alhures, deve ser ressaltada a higidez da cadeia de custódia
da droga até a elaboração do laudo definitivo, inexistindo qualquer indício ou
prova de mácula aos procedimentos adotados pela autoridade policial militar desde
a sua apreensão até remessa a Polícia Federal para confecção dos exames
pertinentes. No caso em tela, não há qualquer dúvida de que a substância
encontrada fora exatamente aquela submetida à perícia, onde constatou-se tratar-
se de substância entorpecente, ilícita, não havendo qualquer elemento a ensejar
suspeita sobre a sua cadeia de custódia.
De fato, a cadeia de custódia se desdobrou dentro da lógica razoável dos fatos
(história cronológica do vestígio coletado), e se deu da seguinte forma: (I) Termo de
Apreensão, datado de 14 de outubro de 2019 (Evento 1, Documento 6, do IPM); (II)
Laudo Preliminar de Constatação nº 11/2019, datado de 14 de outubro de 2019
(Evento 1, Documento 7, do IPM); (III) Remessa da substância apreendida para a
Delegacia de Polícia Federal para fins de perícia definitiva, datado de 14 de
outubro de 2019, recebido na referida Delegacia na mesma data (Evento 1,
Documento 8, do IPM); (IV) Elaboração do Laudo de Perícia Criminal Federal nº
288/2019/UTEC/DPF/PTS/RS, datado de 25 de novembro de 2019 (Evento 1,
Documento 45, do IPM).
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
12/31
No ponto, ressalta-se que, conforme se infere no fluxo acima descrito, logo que a
substância foi apreendida, a Autoridade Militar já encaminhou à Polícia Federal
para fins de avaliação pericial preliminar e definitiva.
Assim, por não se verificar qualquer conspurcação à cadeia de custódia entre a
apreensão do material e sua avaliação pericial definitiva, tem-se provada, pois, a
existência material do crime.”
Somem-se
a
tais
circunstâncias
materiais
os
depoimentos
testemunhais, que não deixam dúvida quanto à existência do fato nos termos em que
descritos na exordial.
Dessa forma, dúvida não há com relação à existência do delito, sendo
incabível deferir o pleito recursal.
Isto posto, nego provimento ao recurso defensivo.

DO RECURSO MINISTERIAL
Insurge-se o Parquet militar contra a Sentença que absolveu o ex-Cb
Ex ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA do crime previsto no art. 33 c/c o art. 40,
inc. III, da Lei nº 11.343/2006.
Segundo a denúncia, o militar guardou e manteve em depósito, no
interior do Navio Polar Almirante Maximiano, lugar sujeito à administração militar,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
substância com princípio ativo THC, conhecida vulgarmente como “maconha”, que
se destinava a ser levada para fora do território nacional.
Conquanto a Sentença tenha sido absolutória, verifica-se que, ao final
da instrução criminal, autoria e materialidade restaram comprovadas, nos termos em
que descritos na exordial acusatória.
Com relação à materialidade, além do que já foi referido na análise do
recurso defensivo, acresça-se que o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 288/2019 -
UTEC/DPF/PTS/RS, da Polícia Federal, (Evento 1, Documento 45), concluiu pela
natureza proscrita da substância, in fine:
“As análises químicas indicaram a presença da substância
TETRAHIDROCANABINOL (THC) no material vegetal descrito no item "b" da
seção I. Dessa forma é possível concluir que se trata da planta Cannabis Sativa
Linneu (MACONHA), fato evidenciado em face da identificação do THC, principal
componente químico e psicoativo desta espécie vegetal, além dos outros compostos
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
13/31
canabinóides presentes na sua composição. O material descrito no item "a" da
seção I é formado predominantemente por frutos aquênios da planta Cannabis
Sativa Linneu (MACONHA) popularmente conhecidos como sementes de
maconha"
Com relação à autoria da conduta, a despeito da negativa do Cb
CUNHA em Juízo, os elementos constantes dos autos não deixam dúvida de que o
entorpecente encontrado lhe pertencia. Entretanto, o Conselho Permanente de
Justiça considerou que a instrução deixou dúvidas, e absolveu o Cb ADRIANO
SOUZA DA CUNHA LIRA com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
Deve ser reformada a sentença absolutória.
As provas constantes nos autos, em especial o cotejo do
comportamento do Acusado com o dos demais militares ocupantes dos camarotes
inspecionados, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, o reconhecimento
do cão farejador, de que no armário do Acusado havia sido guardada droga
recentemente, e as contradições que apresentou no interrogatório apontam para a
constatação de que a substância entorpecente encontrada era, de fato, de sua
propriedade.
A ordem cronológica dos fatos demonstra que, no dia 14 de outubro de
2019, antes das 8h, o Imediato do Navio Polar determinou o toque de reunir para
toda tripulação no hall dos escritórios, de modo que a tripulação foi avisada da
necessidade das portas dos camarotes ficarem abertas para a inspeção. O Cb
CUNHA, logo após o reunir, solicitou ao Cb PAULO, também ocupante do seu
camarote, a chave da porta.
De pronto percebe-se, pelas imagens disponibilizadas, que o Réu
antecipou-se aos demais militares e empreendeu uma corrida para o seu camarote,
último do corredor, fato que não passou despercebido à atenção do Imediato. E,
mesmo a porta estando destrancada, adentrou ao referido camarote, ali
permanecendo por alguns segundos, tempo suficiente para retirar o entorpecente de
seu armário e jogá-lo no vaso sanitário.
Da filmagem, confirma-se que a porta estava destrancada, não sendo
usada a chave para abri-la. Assim, não havia outro motivo para que ele adentrasse ao
recinto. Antes, deveria ter retornado ao hall dos escritórios, onde todos estavam
reunidos.
De registrar que o Cb PAULO, mesmo de posse da chave, não teve a
iniciativa de ir até o camarote, e inclusive estranhou o fato de o Cb CUNHA ter se
adiantado para ir até lá, já que a chave estava consigo.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
14/31
Durante a inspeção realizada, cães farejadores treinados e com
experiência percorreram vários compartimentos do Navio, tendo o cão Zeus
identificado a existência de um pote com substâncias entorpecentes dentro do vaso
sanitário do banheiro compartilhado entre os camarotes nº 203 e 207.
No recipiente, foi encontrada uma embalagem transparente que trazia,
em seu interior, 1,3g (um grama e trinta centigramas) e 26 (vinte e seis) pacotes com
peso total de 40,51g (quarenta gramas e cinquenta e um centigramas) de substância
com princípio ativo THC, conhecida vulgarmente como “maconha”.
Os ocupantes do camarote nº 203 eram o Apelado, Cabo ADRIANO
SOUZA DA CUNHA LIRA, e o Cabo PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA.
Ocupavam o camarote nº 207 o Cabo ANDRE ROBERTO NUNES DA SILVA e o
Cabo GABRIEL HENRIQUE SANTOS DA SILVA BOTELHO URISCHSEN.
Assim, a autoridade militar, ao encontrar substância entorpecente no banheiro
compartilhado pelos camarotes nºs 203 e 207, diligenciou acerca de eventual
responsabilidade penal por parte dos ocupantes desses camarotes em relação à
substância encontrada, não sendo reconhecida a propriedade por nenhum deles.
Mais uma vez, o cão Zeus percorreu os dois camarotes, e dessa feita,
apontou, por duas vezes, que o armário do Acusado teria sido local de guarda
recente de substância entorpecente.
Aqui cumpre responder às digressões defensivas acerca da nulidade
das filmagens juntadas aos autos por alegada quebra de cadeia de custódia, assim
como da nulidade da inspeção nos camarotes. Em verdade, pretende a Defesa
desconstituir essas provas iniciais que incriminam o Acusado: a filmagem das suas
atitudes logo após saber que haveria a inspeção, e a própria inspeção, em que foi
identificado pelos cães farejadores que no seu armário havia sido guardada a droga.
Alega a Defesa que houve nulidade da prova por quebra da cadeia de
custódia por perda da integralidade das gravações das imagens do Circuito Fechado
de TV que monitorava o corredor dos camarotes 203 e 207. Aduz que as gravações
que constam nos autos do período compreendido de 06h02 às 08h11, deveriam ser
até às 09h, como por ela solicitado, e sua ausência inviabiliza o exercício da ampla
defesa, implicando na quebra da cadeia de custódia e impossibilitando a refutação
das teses acusatórias, ensejando a nulidade de todas as gravações. Que, para ciência
de quais pessoas estiveram no camarote após o toque de reunir, seria imprescindível
a disponibilização da gravação do corredor dos camarotes até às 09h. Que a
gravação foi recebida pelo Encarregado do IPM e misteriosamente desapareceu,
havendo uma “omissão estratégica” daquele Oficial em suprimir elementos
informativos imprescindíveis para a elucidação dos fatos. Que o Encarregado do
IPM agiu com negligência e incidiu no delito previsto no art. 23, parágrafo único,
inc. II, da Lei 13.869/19.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
15/31
Com efeito, não há, nos autos, a gravação do corredor dos camarotes
203 e 207 no horário compreendido entre as 08h11 e às 9h do dia 14 de outubro de
2019. Mas as imagens que constam dos autos não ensejam dúvida acerca da
dinâmica dos fatos narrados na peça exordial e nelas não se verifica qualquer
adulteração ou edição.
Significa dizer que não se constatou quebra, corte ou montagem nas
filmagens existentes, pois elas são contínuas, ausente apenas o registro de
aproximadamente uma hora para além daquelas que já estão no processo, não sendo
o caso de se declarar a nulidade de todas as imagens carreadas aos autos.
Dessa forma, não há como acolher referido argumento sobre a ilicitude
da prova.
O que se percebe é que a Defesa procura apontar uma atitude
tendenciosa por parte do Encarregado do IPM, CT DIEGO DO NASCIMENTO DA
SILVA, para prejudicar o Acusado, sugerindo, inclusive, a ocorrência de prática
criminosa pelo Oficial.
Nesse particular, consta dos autos que o Parquet Militar, após
questionar ao Encarregado do IPM sobre a possibilidade de juntar a gravação do
horário pretendido pela Defesa, deu-se por satisfeito com a resposta do Oficial
(evento 146 nos autos do Processo nº 7000190-39.2020.7.03.0203), no sentido de
que “restou plenamente justificada a inviabilidade em se fornecer imagens do
CFTV do corredor dos camarotes 203 e 207 no período 08:11 às 09:00 horas
naquele navio, conforme requerido pela defesa técnica em suas manifestações de
Eventos 159, 149 e 142. O zeloso Encarregado não recebeu arquivo contendo as
imagens pois teve acesso diretamente no equipamento CFTV, tendo salvo aquelas
onde observou comportamentos atípicos” (evento 181 nos autos do Processo nº
7000190-39.2020.7.03.0203). Demonstrado, portanto, que o MPM não verificou a
existência de qualquer delito por parte do Oficial.
Ademais, o que a Defesa afirma que pretende obter com a referida
gravação é a ciência das pessoas que estiveram no camarote após o toque de reunir.
Mas essa informação pode ser encontrada nos próprios depoimentos dos demais
ocupantes dos camarotes inspecionados, que declararam ter estado nos camarotes
posteriormente ao toque de reunir e antes do início da inspeção. O Cb PAULO
declarou que retornou ao camarote para pegar elásticos. O Cb NUNES declarou que
voltou ao camarote para acordar o Cb URICHSEN. E este, por sua vez, declarou que
estava no camarote dormindo e foi acordado pelo Cb NUNES após o toque de
reunir.
Não obstante, nenhum desses militares, além do Acusado, levantou
suspeita ante qualquer atitude comprometedora.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
16/31
A Defesa diz ainda que houve nulidade na inspeção realizada no
Navio porque foi feita sem a presença dos militares em seus respectivos camarotes.
Aduz que, uma vez ausentes os ocupantes dos camarotes inspecionados, deveria ao
menos ter sido gravada a inspeção. Dessa forma, entende que não há como
comprovar que o cão Zeus sentou na frente do armário do Acusado, armário que
sequer era nominado, segundo acredita, caracterizando uma versão unilateral por
parte dos tendenciosos Oficiais CF MARCELO DE ABREU e Ten DIEGO
CAVALHEIRO. Para a Defesa, tais circunstâncias ofendem o contraditório e contêm
ilicitude, e todas as provas daí decorrentes serão ilícitas, segundo a teoria dos frutos
da árvore envenenada.
Entretanto, a revista nos camarotes não é um procedimento descabido
ou que não tenha respaldo na legislação de regência. A Autoridade Militar possui
autonomia para realizar diligências de modo a preparar o Navio para uma viagem,
como ocorreu. E tomou a correta decisão de fazer uma inspeção por intermédio do
S-PJM/Com5ºDN, contando com apoio de cães farejadores da Brigada Militar do
Estado do Rio Grande do Sul, não se vislumbrando qualquer mácula no
procedimento.
A inspeção foi realizada no Navio, nos termos do Relatório do Fato
(evento1, rel5, IPM), do qual se extraem os seguintes trechos, in verbis:
“(...) RELATÓRIO DO FATO
Aos quatorze dias de outubro de dois mil e dezenove, foi realizada inspeção com
cães de guerra nas dependências do Navio Polar Almirante Maximiano. A inspeção
foi realizada por intermédio do S-PJM/Com5ºDN, que utilizou cães farejadores da
Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. A inspeção foi realizada ao longo
dos conveses, 01, 02, 03; porão de carga e laboratórios seco, molhado, misto e a ré.
Por ocasião da inspeção no camarote nº 207, o CB-EF 12.0281.34 GABRIEL
HENRIQUE DA SILVA BOTELHO URICHSEN e CB-BA 12.0251.86 ANDRE
ROBERTO NUNES DA SILVA, foi identificado pelo cão Zeus, a presença de
substância com odor de “droga”. Foi encontrado dentro do vaso sanitário do
banheiro compartilhado, boiando na água, um pote prateado, com o material
suspeito em seu interior. Foi realizado o registro fotográfico e o material foi
retirado e isolado. E, então, foi solicitada a presença dos respectivos militares para
elucidação da situação. Os referidos militares informaram que desconheciam a
propriedade do pote.
Como o banheiro é compartilhado com os militares do camarote nº 203, foi
solicitada a presença do CB-PL 12.0236.39 PAULO HENRIQUE SANTOS DA
SILVA e CB-PL 12.0382.37 ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA, que também
alegaram que desconheciam a propriedade do pote. Em seguida, no camarote nº
203, na presença do CF 87.3020.39 MARCELO DE ABREU SOUZA, o cão Zeus
chamou atenção para a presença do material ilícito no interior do armário,
sugerindo que o material entorpecente já pudesse ter sido guardado lá.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
17/31
Os militares do Serviço de Polícia Judiciária Militar do Com5ºDN realizaram os
procedimentos necessários para constatação de entorpecente e o exame preliminar
positivou o material encontrado como sendo THC (Maconha).
Foram apreendidos os seguinte materiais localizados no banheiro entre os
camarotes nº 203 e 207: duas caixas de king size premium papers 4=20 free time,
uma tesoura modelo escolar com cabo de cor azul, um cigarro eletrônico com um
carregador, oito palitos de fósforo, dois isqueiros (um da cor rosa e outro da cor
preta), um recipiente Matrix Reload de 420 mg, vinte e seis pacotes totalizando
54,169g contendo substância com princípio ativo THC.
Após o Laudo Preliminar de Substância Entorpecente, os militares envolvidos
foram chamados individualmente no camarote do CF ABREU para averiguações
preliminares: quanto à propriedade, se saberiam informar quem poderia ser o
proprietário e se eram voluntários para coleta de digitais para o exame
papiloscópico e coleta de cabelo para o exame toxicológico, sendo informados do
direito constitucional a não-autoincriminação. Apenas o CB-PL CUNHA não foi
voluntário para fornecer as digitais e cabelo para testes. Essa entrevista foi
realizada pelo CF ABREU na presença da CT (CD) 12.0783.10 JANAÍNA
MOREIRA DE REZENDE ARAUJO, CT (Md) 113.0462.33 CLARICE DUTRA DE
AZEVEDO, CT (IM) 05.0264.74 DIEGO DO NASCIMENTO DA SILVA, 1ºTen (CN)
15.0951.42 SÉRGIO NASCIMENTO DA COSTA e 1T (T) 15.0955.25 DIEGO
CAVALHEIRO CARNEIRO (Encarregado do SPJM/Com5ºDN).
Os militares cientes de seus direitos constitucionais foram encaminhados ao
Laboratório Clínico para a coleta de material para o exame toxicológico. Já o
material para o exame papiloscópico foi colhido pelos peritos do S-
PJM/Com5ºDN(...)”.
A alegação da Defesa, mais uma vez, de que houve conduta
tendenciosa por parte dos Oficiais que participaram da inspeção não encontra
amparo nos autos, eis que inexiste qualquer elemento que demonstre inimizade ou
interesse desses Oficiais em prejudicar o Acusado ou em criar situação para imputar-
lhe a prática delituosa.
O Capitão-de-Fragata MARCELO DE ABREU SOUZA, Imediato do
Navio, declarou em Juízo que:
“(...) por orientação da Marinha, determinou, após o toque de regresso, o reunir
para toda tripulação no hall dos escritórios do Navio, de modo que fosse atendido o
protocolo de inspeção. Em continuidade, determinou que todos os camarotes
ficassem abertos no momento da inspeção com os cães farejadores. Ressaltou que,
durante a inspeção o cão farejador parou em frente a um vaso sanitário, utilizado
pelos camarotes nº 203 e 207, eis que o compartimento possuía um “banheiro
canadense” para atender a ambos os camarotes. Que o Acusado residia em um
desses camarotes, e que o cão farejador havia parado em frente ao armário dele
(evento 43, VIDEO2 , VIDEO3 e VIDEO4)(...)”
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
18/31
O Capitão-Tenente DIEGO CAVALHEIRO CARNEIRO, por sua vez,
declarou que:
“(...) é a pessoa responsável pelo contato com a Brigada Militar em caso de
necessidade de utilização de cães farejadores, tendo acompanhado o procedimento
da revista no navio; que encontraram um pote no vaso do banheiro comum aos
camarotes 203 e 207 contendo substância entorpecente, instante em que foi
chamado para comparecer ao local. Acrescentou que após o cão encontrar o pote
no vaso sanitário, foi realizada uma revista em todo o compartimento, momento em
que o cão parou em frente ao armário 203, do Cabo CUNHA, ato que indica que
tem ou que teve alguma substância dentro do armário. Que nesse momento
encontram-se o Comandante ABREU, o Policial Militar e o cão Zeus, quando o
chamaram para o local. Disse que presenciou o cachorro parando na frente de um
armário, após ser identificada a substância no banheiro; que na frente do armário
203, que era do acusado, o cachorro apontou que poderia ter alguma substância
dentro do armário; que o policial que estava com o cachorro chamou a testemunha
e o Comandante ABREU, eles fizeram o procedimento novamente e o cachorro
parou duas vezes na frente do armário. (Evento 43, VIDEO14). Que era a pessoa
responsável por acompanhar e operacionalizar essa revista na OM junto a Brigada
Militar. Que quando a substância fica guardada, sempre deixa um resíduo ou odor
no local, o que permite a identificação pelos cães farejadores. Que se realizou a
inspeção no armário, nada sendo encontrado. Que no momento em que o cão parou
em frente ao armário, os militares dos camarotes foram indagados sobre a
propriedade do pote, não tendo ninguém declarado a posse, tendo eles ficado nas
proximidades, mas que quando o cachorro parou na frente do armário, estavam no
camarote a testemunha, o Comandante ABREU e o Policial Militar. Nesse instante,
pela segunda vez o cão realizou o procedimento e parou em frente ao armário do
Acusado. Que percebeu que dos quatro militares ocupantes dos camarotes 203 e
207, o Acusado era o único que aparentava nervosismo. Tendo em vista que
ninguém acusou a propriedade da substância encontrada, realizaram algumas
diligências, entre elas a de convidar todos a fazerem alguns exames periciais, em
caráter voluntário, dentre eles o toxicológico e as digitais, sendo que três militares
foram voluntários aos procedimentos periciais. O Cabo CUNHA foi o único a ter se
recusado a realizar os exames. Acrescentou que os exames toxicológicos nesses três
militares deram negativo, numa janela de 180 dias em que o exame é capaz de
acusar se a pessoa fez uso de substância entorpecente. Acrescentou, após indagado
pela Defesa do Acusado se seria normal a realização de inspeções sem a presença
dele, que tal procedimento é feito para não gerar estresse nos animais, de modo a
deixar o ambiente limpo, reunindo as pessoas em local específico, próximo,
chamando a testemunha caso seja constatado algum fato, exatamente como o que
foi realizado. Declarou que os cães conseguem apontar que em determinado lugar
fechado está ou teve recentemente acondicionada substância entorpecente (evento
43, VIDEO5, VIDEO6, VIDEO7, VIDEO8, VIDEO9, VIDEO10, VIDEO12,
VIDEO13, VIDEO14).
Vê-se de seus depoimentos que ambos os Oficiais estavam presentes
quando Zeus identificou pela segunda vez o armário do Acusado como tendo
guardado a droga e que os quatro militares que ocupavam os camarotes estavam
bem próximos, de modo a serem chamados se necessário.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
19/31
E, repita-se, não se vislumbram motivos nos autos para questionar a
lisura desses Oficiais ou de seus depoimentos prestados em Juízo.
Aliás, note-se o zelo em vistoriar-se um Navio de elevado porte,
extensão do território nacional, com inúmeros compartimentos, que partiria em
missão militar à Antártica, não se podendo falar em desproporcionalidade ou em
falta de razoabilidade da ação, que resultou, ao final, na apreensão da substância
entorpecente.
E afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria o fato de o cão
Zeus ter parado por duas vezes em frente ao armário do Acusado.
Sobre a revista com cães farejadores, encontramos na doutrina,
conforme leciona o professor RONALDO JOÃO ROTH
4:
“O emprego do cão farejador nas atividades policiais, além de um importante
auxílio profissional, traz segurança no encontro de pessoas e materiais ilícitos
como entorpecente, ou de outro objeto procurado (material bélico, celular etc), de
forma que a indicação daquele, pelo faro, da descoberta do objeto procurado,
constitui-se em fundada razão (...) constituindo o entorpecente encontrado em prova
lícita para a responsabilização criminal do infrator”.
Discorre Tiago Rodrigues que:
“Em uma cena de crime, por exemplo, podemos fazer uso do cão através da
odorologia forense que usa a captação de odores deixados no local, às vezes
chamada de "evidência esquecida", em pegadas, impressões digitais, objetos usados
pelo criminoso, etc”
5
Ainda Tiago Rodrigues
6:
“No processo, não existe uma única prova a ser produzida, mas várias a serem
analisadas, sempre buscando uma conclusão ao caso concreto, respeitando,
contudo, os princípios legais sustentados pelo CPP. E a finalidade da prova no
processo penal é fornecer subsídios para a formação da convicção do magistrado.
De acordo com o princípio da relatividade das provas (livre convencimento
motivado), todas as provas são relativas e nenhuma delas tem valor decisivo ou de
maior prestígio que a outra. Com isso, a indicação do cão de que determinado
suspeito esteve em uma cena do crime, por si só, não pode ser a única prova para
embasar uma condenação, mas pode perfeitamente ser um forte indício a ser
confirmado juntamente com outras provas. A indicação do cão de que o odor de um
suspeito está na cena de um crime é mais um meio de prova que possa servir, de
maneira direta ou indiretamente, à demonstração da verdade que se busca no
processo.”
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
20/31
A jurisprudência, em consonância com o entendimento doutrinário,
reconhece a validade e a importância do auxílio dos cães farejadores para encontrar
substância ilícita em locais, às vezes, improváveis. É o que se verifica dos seguintes
julgados:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO
CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI N.
11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso em debate, as instâncias ordinárias
destacaram que, munidos de informações da unidade de inteligência policial de que
no local estava sendo praticado crime de tráfico de drogas, os policiais foram
autorizados pelo próprio paciente a realizar buscas na residência, afirmação que
foi documentada no boletim de ocorrência e confirmada no interrogatório em solo
policial. A VERSÃO APRESENTADA NA PROVA TESTEMUNHAL É VEROSSÍMIL
pois, ao que tudo indica, o paciente acreditava que as drogas não seriam
encontradas, pois estavam enterradas sob o piso da casa. CONTUDO, COM O
AUXÍLIO
DE
CÃES
FAREJADORES,
FOI
ENCONTRADA
GRANDE
QUANTIDADE DE DROGA - 4,6KG DE MACONHA E 1,6KG DE CRACK -,
ALÉM DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. (...) “(AgRg no HC n. 689.994/TO,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de
27/6/2022.)
Veja-se que as revistas em local sujeito à Administração Militar são
práticas comuns e acolhidas pela jurisprudência deste Tribunal, como se verifica dos
seguintes julgados:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO DEVIDO À REVISTA ILEGAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
(...)
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. MAIORIA. (...) A despeito da forma como foi efetuada a revista
pessoal, em absoluto se poderia contestá-la, pois atendeu aos preceitos descritos
nos arts. 180 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. A proteção aos
direitos individuais a que se refere a Defesa Pública, mormente naquilo que diz
respeito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem,
previstos no inciso X do artigo 5º do texto constitucional, estão absolutamente
preservados no caso em exame, bastando, para tanto, verificar que o Acusado foi
preso em flagrante pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar previsto no art. 290 do Código Penal
Militar, tendo sido confirmada a legalidade da custódia provisória na Decisão do
Juízo de primeiro grau que, ao conceder a liberdade provisória do Réu, homologou
o auto de prisão em flagrante em Decisão de 5 de outubro de 2020. Preliminar de
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
21/31
nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. (...).” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000400-67.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 6/12/2021, Data de Publicação: 23/12/2021)
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E PRELIMINAR DE NULIDADE DA
APREENSÃO E CONSEQUENTE AUSÊNCIA DA JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). Rejeita-se preliminar de nulidade fundada
na indicação de pecha de ilegalidade quando da revista pessoal imposta aos
acusados, uma vez que a existência de "fundados indícios de que alguém que oculte
consigo instrumento ou produto de crime" autoriza a referida medida assecuratória
prevista no art. 181 do CPPM. Ademais, as revistas são previstas na vida militar,
sendo prática comum nas Organizações Militares e, in casu, não foram constatados
excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à
imagem dos flagranteados. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.(...).”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000065-48.2021.7.00.0000 . Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
6/9/2021, Data de Publicação: 13/10/2021).
E ainda:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR PROVA ILÍCITA (...)
REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...) A fundada suspeita, por
ocasião da revista pessoal, mostrou-se verdadeira, considerando que foi
encontrada, em poder do Apelante, substância entorpecente, conforme foi,
posteriormente, comprovado por laudo pericial, não havendo que se falar em
ilicitude da prova, estando o procedimento amparado legalmente na Lei Processual
Castrense vigente, mais precisamente, no que prescreve os arts. 180 e 181, ambos
do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. (...).” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000065-48.2021.7.00.0000 . Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 4/12/2019, Data de
Publicação: 16/12/2019).
A dúvida suscitada pela Defesa sobre se os armários tinham ou não
identificação não procede. Não houve qualquer questionamento das testemunhas no
IPM ou em Juízo no sentido de que o armário não pertencia ao Acusado, sequer o
próprio Acusado utilizou-se desse argumento. Ademais, foi perguntado ao
Encarregado do IPM sobre a identificação dos armários, tendo este respondido que:
“(...) todos os camarotes são identificados com os Nomes de Guerra dos militares
que os ocupam. Quanto à identificação dos armários, esta se correlaciona com a
cama do beliche que o militar utiliza durante o período da Comissão (exemplo:
beliche 519ª, armário 519ª), conforme se depreende do Ofício nº 3-Port.8/2019-
NPoAlteMaximiano-MB, constante do evento 51(...)”.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
22/31
Quando foi questionado no IPM sobre o porquê de ter entrado no
camarote, o Acusado permaneceu em silêncio, tanto quando chamado à oitiva como
testemunha, como quando chamado como Indiciado. Mas, em Juízo, apresentou sua
versão dos fatos.
Alegou que foi correndo ao camarote porque o Imediato pediu
urgência na abertura das portas. Que entrou no camarote para pegar o telefone que
estava tocando, e que demorou alguns segundos a mais para olhar as mensagens. De
pronto já se verifica que tal depoimento é contraditório, pois a alegada urgência para
cumprir a determinação do Imediato não se coaduna com a alegação de que
permaneceu no camarote para ver as mensagens do celular. Ademais, questionado
em Juízo, o Oficial Imediato não confirmou que pediu urgência. Antes, o que
declarou é que achou estranho o comportamento do Acusado quando se dirigiu
correndo ao camarote, na frente de todos e antes de qualquer outra manifestação,
tanto assim que foi atrás dele, e sequer o viu entrar no camarote, tamanha a
velocidade que o graduado empreendeu.
Nos termos do art. 296 do CPPM, o ônus da prova compete a quem
alega o fato. Assim, poderia o Acusado, de modo a confirmar a veracidade do
motivo aduzido para adentrar no camarote, ter fornecido o histórico de suas
ligações, ainda que não tivesse atendido ao telefone.
Após descoberta a droga, quando os quatro militares, ocupantes dos
dois camarotes, foram chamados, o único que estava com um comportamento
suspeito era o Acusado, nervoso, e bastante incomodado com a situação. Sobre esse
comportamento, entendeu o Magistrado a quo que o nervosismo do Acusado seria
normal, e fazendo um paralelo, considerou que várias testemunhas demonstram
nervosismo ao depor em Juízo.
Não obstante, trata-se de um experiente Cabo da Marinha, com 9
(nove) anos de serviço, não sendo crível que se apresentasse nervoso por conta de
uma inspeção no seu camarote ou na apuração da propriedade da droga encontrada.
Ademais, foi dada oportunidade aos ocupantes dos camarotes nº 203 e
207 para que fizessem teste toxicológico e papiloscópico e, dentre os quatro
militares, apenas o Acusado não foi voluntário, sendo que os militares Cabo
NUNES, Cabo PAULO e Cabo URICHSEN obtiveram "Resultado Final: Negativo
para todas as drogas testadas" em uma janela de detecção de aproximadamente de
180 (cento e oitenta) dias, o que, mais uma vez, muito diz a favor desses militares, e
afasta eventual suspeitas sobre eles.
No momento em que aguardavam para fazer os testes, os quatro
graduados ficaram juntos. O Cb CUNHA teria ligado para a esposa, que o orientou a
não fazer os testes. A partir daí, ele tentou persuadir os colegas a também não se
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
23/31
submeterem aos exames, que deixassem de fornecer padrões gráficos e de fazerem o
toxicológico, sendo o seu pedido recusado por todos. Aqui também há uma
contradição entre o depoimento do Acusado com o das testemunhas, no sentido de
que não é verdade que tentou persuadi-los a não fazer o teste.
E mais, não há como afastar o fato de que, nos momentos que se
seguiram, enquanto os 4 (quatro) militares aguardavam para fazer os exames, O
Cabo PAULO, que dividia o camarote com o Cabo CUNHA, questionou ao Cb
CUNHA se ele não ia assumir a autoria, uma vez que, na noite anterior aos fatos,
constatou a existência da substância entorpecente no armário do Acusado. Após
esse relato, o Acusado, na presença dos militares Cb NUNES, Cb PAULO e Cb
URICHSEN, assumiu que era dele a substância entorpecente apreendida, e que
confessaria isso ao Imediato.
Em Juízo, todos confirmaram que o Acusado admitiu, naquela ocasião,
ser o proprietário da droga. Embora o Cabo NUNES não tenha confirmado as
declarações do IPM de que ouviu o Acusado confessar a autoria, declarou em Juízo
“ter quase certeza” de ter ouvido o Acusado dizer que a droga era dele, e confirmou
tê-lo ouvido dizer que iria procurar o Imediato.
Eis os depoimentos das testemunhas em Juízo:
Cabo PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA:
“(...) que fazia parte da tripulação do Navio e que ocupava o camarote 203
juntamente com o Cabo CUNHA. Acrescentou que seu camarote era compartilhado
com o camarote 207. Que tomou conhecimento da revista realizada e sobre a
substância ilícita encontrada dentro de um pote no banheiro compartilhado.
Declarou que todos os militares dos respectivos camarotes foram chamados ao
local para diligências, e quando indagados sobre a propriedade, ninguém se
acusou. Que foram encaminhados para uma sala e conversaram sobre o ocorrido.
Que o Cabo CUNHA, inclusive, entrou em contato com sua esposa, que era
Advogada, a qual orientou a não realizar o teste que não era obrigado. Então o
Cabo CUNHA passou essa orientação para todos. Nesse momento, declarou que o
Cabo ROBERTO questionou o Cabo CUNHA, no sentido de que, se não teriam
nada a esconder, não haveria o porquê de se negar a fazer o exame. Os três
militares foram voluntários a fazer o exame e que somente o Cabo CUNHA se
negou, justificando que não era obrigado a fazer prova contra ele mesmo, após a
ligação realizada para sua esposa. Que todos desconfiaram que seria o Cabo
CUNHA o responsável, em razão do nervosismo dele e por ele ter ligado para a
esposa que era advogada. Que falou para o Cabo CUNHA que sabia que o pote
era dele, porque o teria visto manusear o pote quando regressou da rua, por volta
das 23 horas, retirando do armário e manejando em cima da mesa, e que não iria
tomar culpa por algo que não lhe pertencia e que não fez. Nesse momento, o Cabo
CUNHA respondeu para ele: “você quer que eu faça o quê? Que eu seja expulso
da Marinha? Os demais falaram que não teriam como levar a culpa por algo que
não lhe pertenciam. Nesse momento, falou para o Cabo CUNHA que falaria com
o Imediato caso ele se recusasse. Então o Cabo CUNHA respondeu: “Não, eu vou
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
24/31
falar com o Imediato”. Porém, percebendo que ele não iria falar, foi até o Imediato
e falou o ocorrido. Que no dia anterior regressou ao Navio mais cedo, pois sabia
que o Navio iria suspender na manhã do dia seguinte. Deitou e fechou a sua
cortina. Ainda acordado, o Cabo CUNHA regressou, abriu o armário, pegou o pote
e colocou em cima da mesa. Ao abrir a cortina, não conseguia ver o que ele estava
fazendo, pois ele se encontrava de costas. Porém, avistou-o pegando o pote e
guardando no armário dele. Acrescentou que nesse momento o Cabo CUNHA se
encontrava acompanhado pelo Cabo VERAS que fazia parte da tripulação do
Navio. Que logo após a saída deles do camarote, suspeitando da situação e tendo
em vista que os armários ficam abertos, foi até o armário, abriu o pote e verificou
do que se tratava, fechando logo em seguida e colocando o pote no armário
novamente. Que ao abrir o pote, verificou que se tratava de substância
entorpecente não só pelo odor, mas pelo material que lá se encontrava como
tesoura, papelotes e papel de seda, e pela forma como ele procedeu ao esconder o
que estava fazendo, já imaginava, passando a ter certeza de que se tratava de
substância ilícita. Que no dia seguinte iria falar com ele, pois não considerava o
Cabo CUNHA um inimigo e que exerciam a mesma profissão. Depois foi dormir e
não viu a hora em que ele foi dormir. Quando acordou já foi com o toque de reunir
no hall dos escritórios. Que na hora do reunir, o Cabo CUNHA lhe procurou,
solicitando as chaves do camarote, momento em que falou que teria que ter deixado
destrancada, tendo o Cabo CUNHA respondido que iria verificar. Acrescentou que
o banheiro estava inoperante, eis que havia esse problema de entupimento. Que a
testemunha retornou ao hall dos escritórios e ao camarote para pegar elásticos,
depois do Cabo CUNHA ter ido ao camarote, pois era o responsável em distribuir
esse material para a tripulação quando informado sobre mau tempo, de modo a
“pear”, amarrar os materiais. Acredita que esse fato ocorreu depois do Cabo
CUNHA ter ido ao camarote e antes da substância ser descoberta, sugerindo
constatar tal fato pelas câmeras localizadas nos corredores, que entrou no
camarote, pegou os elásticos e saiu, não demorando mais de 5 segundos (...)”.
(VIDEO20 , VIDEO21, VIDEO22, VIDEO23, VIDEO24, VIDEO25, VIDEO26)
(grifo nosso).
O Cabo GABRIEL HENRIQUE SANTOS DA SILVA BOTELHO
URICHSEN:
“(...) que também fazia parte da tripulação do Navio; que o camarote dele e do
Cabo ROBERTO tinha ligação com o do Acusado e do Cabo PAULO, pois o
banheiro era compartilhado entre eles. Que foi acordado em razão do toque de
reunir, e por não ter escutado, não sabia dizer sobre a ordem de deixar a porta dos
camarotes abertas. Que ao chegar no hall dos escritórios os militares já se
encontravam reunidos, ficando o tempo todo nesse local. Que foi chamado no
camarote e lá chegando foi perguntado se o pote que se encontrava na mesa lhe
pertencia, respondendo que não. Logo após chamaram o Acusado e o Cabo
PAULO, do outro camarote. Quando os quatro militares estavam reunidos indagou-
se se algum deles era o proprietário e se mais alguém estava envolvido, tendo
respondido que não sabia, de modo que ninguém assumiu a responsabilidade.
Relatou que ficaram aguardando na sala de conferência, conversando entre eles;
que sobre o questionamento do Cabo CUNHA quanto a realização dos exames,
respondeu que não tinha nada a esconder. Assim, todos foram voluntários a fazer o
teste, sendo que o Acusado foi o único a se recusar. Declarou que quando os
quatros se encontravam juntos, o Acusado participou que iria até o Imediato falar,
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
25/31
notadamente ao perceber que o Cabo PAULO não iria lhe ajudar, momento em que
a testemunha saiu para fazer os testes e quando retornou à noite o Cabo CUNHA
não se encontrava mais no Navio (...) que o Cabo PAULO começou a chorar, tendo
em vista que todos estavam receosos em perder a comissão, pois percebiam que o
Acusado não queria assumir o ocorrido. Confirmou o depoimento feito no IPM,
notadamente quanto a assertiva de ter visto o Cabo CUNHA assumido que o pote
com substância entorpecente era dele, bem como que escutou que o Cabo
CUNHA iria assumir, perante o Imediato, a ocorrência, evitando que os demais
militares ficassem de fora da comissão. Declarou que o Cabo CUNHA tentou
pedir ao Cabo PAULO para falar que havia jogado o pote no vaso, e que o
Acusado assumiria que era dele, na tentativa de dividir a culpa, momento em que
o Cabo PAULO respondeu, negativamente, pois “como chegaria em casa e falaria
isso para sua filha?” Quando indagado pela Defesa se o pote poderia ser do Cabo
PAULO, respondeu que não, bem como que nunca teria visto o Cabo CUNHA
utilizando droga, porém declarou que o Acusado havia confirmado ser o dono do
pote. Acrescentou que só viu o pote quando foram chamados ao camarote, e que
parecia ser um recipiente de academia. Que não foram coagidos por ninguém a
informar que o Acusado assumiria a ocorrência (...)” (VIDEO27, VIDEO28,
VIDEO29) (grifo nosso).
O Cabo ANDRÉ ROBERTO NUNES DA SILVA:
“(...) declarou que fazia parte da tripulação do Navio, e que teve conhecimento de
que teria ocorrido uma revista com cães farejadores no seu camarote, tendo sido
encontrada substância entorpecente em um pote no vaso sanitário. Mas quando
chegou ao local o pote se encontrava na mesa do camarote, e não mais no vaso
sanitário, sendo solicitando que os demais militares dos camarotes comparecessem
ao local. Que os quatro militares foram reunidos no local, e questionados sobre a
propriedade do pote, ninguém se declarou o proprietário. O que nesse instante das
diligências, ficaram juntos no hall dos escritórios esperando o teste toxicológico.
Que enquanto se encontravam no hall aguardando os procedimentos, tem quase
certeza de que ouviu o Cabo CUNHA confessar que o pote era dele, pois escutou
que ele iria falar com o Imediato do Navio, momento em que saiu de perto, por se
encontrar chateado com a situação. Acrescentou que ficou com raiva do Cabo
CUNHA por considerar que seria dele o pote, pois em razão de sua convivência
com os demais militares dos camarotes, não teria suspeita alguma dos demais.
Que no instante em que viu o pote na mesa do seu camarote e o cão farejador,
sugeriu que se realizasse o exame toxicológico e das digitais, tendo inclusive
declarado que seu exame deu negativo, pois não faz uso de nada. Que não teria
como outros militares fazerem uso do banheiro, que não os integrantes dos
camarotes 203 e 207, pois o compartimento se encontrava inoperante, entupido.
Quando indagado pelo Magistrado, sobre a possibilidade do camarote ser utilizado
por outros militares que não os integrantes dos camarotes 203 e 207, respondeu que
seria possível. Acrescentou que estavam embarcados há muito tempo no Navio, e
que foram licenciados 2 dias antes do acontecido. Declarou que um dia antes do
ocorrido, estavam licenciados, e que durante esse licenciado tem militares que
deixam seus camarotes fechados e outros não. Que o camarote 207 ficou aberto.
Declarou que não estava presente no momento da inspeção (...)”. (VIDEO15,
VIDEO16, VIDEO17, VIDEO18, VIDEO19) (grifos nossos).
No IPM, mais perto dos fatos, essa testemunha declarou:
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
26/31
“ (...) Pergundado se sabia da existência de um pote, com substância com princípio
ativo THC, que foi encontrado no banheiro dos camarotes 203 e 2s07 durante a
inspeção realizada com cães, no Navio Polar Almirante Maximiano em 14 de
outubro deste ano, e caso a resposta fosse positiva, a quem pertencia e como esse
pote foi parar no banheiro, respondeu que não sabia da existência; perguntado se
em algum momento, havia visto ou tocado no pote supracitado e caso a resposta
fosse positiva em qual compartimento e onde estava armazenado o mesmo,
respondeu que não havia visto ou tocado no pote; perguntado se tinha
conhecimento do conteúdo desse pote, respondeu que não tinha conhecimento;
perguntado sobre qual foi a ordem dada pelo Imediato por ocasião do “reunir”
para medição biométrica no hall dos escritórios: “abrir as portas dos camarotes
trancados” ou “entrar nos camarotes”, respondeu que a ordem foi para que
abrissem as portas dos camarotes que estivessem trancadas; perguntado se após ter
se apresentado no “reunir”, ausentou-se do hall dos escritórios por algum motivo e
se sim, onde foi, acompanhado de quem e com que finalidade, respondeu que se
ausentou por ter ido até seu camarote para chamar o CB-EF URICHSEN, o qual
estava dormindo, para o “reunir”; perguntado se em algum momento acessou seu
camarote no período compreendido entre o “reunir” no hall dos escritórios e o
início das inspeções citadas, respondeu que sim para chamar o CB-EF URICHSEN
para o “reunir”; perguntado se já usou ou faz uso de substâncias entorpecentes e se
sim qual (is), respondeu que não usou e não usa; perguntado se sabe de alguém que
fez ou faz uso de substância entorpecentes a bordo, respondeu que não sabia;
perguntado se em algum momento escrutou ou alguém lhe confessou, mesmo que
informalmente, ter a propriedade, posse ou guarda das substâncias entorpecentes
em tela, respondeu que não; perguntado o motivo de ter sido voluntário a contribuir
com a investigação por intermédio da realização de exames toxicológico e
papiloscópico e, assim, auxiliar a elucidação dos fatos deste IPM, respondeu que
não tinha nada para lhe comprometer por não fazer uso de substâncias
entorpecentes. Perguntado se podia prestar mais algum esclarecimento a respeito
do assunto em tela, declarou: ao descobrir que o CB-PL CUNHA não foi voluntário
para realizar os exames citados, subtendeu que o material apreendido seria dele e,
quando foi chamado pelo CB-PL CUNHA para conversar junto ao CB-PL PAULO e
CB-EF URICHSEN, quanto aguardam para fazer os exames, ouviu o CB-PL
CUNHA que este iria procurar o Imediato do navio para reconhecer que o material
seria dele e, a partir desse momento, disse ter se afastado do CB-PL CUNHA não
falando mais com ele (...)”.
Perguntado ao Acusado se sabia o motivo de os colegas terem feito tais
afirmações, justificou que se tratava de um conluio contra ele, pois aqueles militares
eram amigos e saíam juntos. Sugere, ainda, que tentavam proteger o Cb PAULO,
pois este teria apresentado uma atitude suspeita após o toque de reunir, retornando
ao camarote.
Não obstante, inexiste, nos autos, qualquer notícia de desavença,
rivalidade ou inimizade entre eles e o Acusado que os levassem a atribuir falsamente
uma confissão inexistente. Antes, o que se vê é que todos conviviam num ambiente
de coleguismo. E que o Acusado, mais uma vez, questiona a lisura do depoimento
das testemunhas, de modo a não admitir a autoria e conduzir os fatos a seu favor.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
27/31
Ademais, como antes referido, o Cb Paulo declarou, espontaneamente
no IPM, ter voltado ao camarote. E sua atitude em voltar lá não levantou qualquer
suspeita quando verificada pelo Encarregado do IPM. A uma pelo exíguo prazo que
teria ficado lá. A duas porque não foi o primeiro a sair correndo para ir ao camarote.
E a três porque, se a porta estava destrancada, não seria necessário o Cb PAULO
informar ao Acusado que iria voltar ao camarote.
Veja-se que somente em Juízo o Acusado usa esse argumento em sua
defesa.
Aqui abre-se um parêntese sobre o testemunho do Cb PAULO de que o
Cb VERAS teria ido ao camarote 203 na noite anterior aos fatos e também ter visto
o conteúdo do pote. A testemunha Cb VERAS confirmou ter ido ao camarote do
Acusado à noite, véspera da inspeção, para pegar um relaxante muscular e que não
viu nenhuma droga; que o Cb PAULO estava dormindo com a cortina fechada, então
não poderia ver nada do que estava acontecendo.
Entretanto, o Cabo PAULO afirmou ter aberto a cortina para ver o que
se passava e que viu os dois militares de costas para ele, não conseguindo
vislumbrar exatamente o que manuseavam.
Veja-se que também o Cabo VERAS estava de costas, e, este sim, não
poderia ter visto o Cabo PAULO abrir a cortina. Por certo, se o Cabo PAULO
estivesse dormindo, com a cortina fechada, não poderia saber que o Cabo VERAS
esteve no camarote naquela noite. De registrar, ainda, ser pouco provável que o Cb
Veras se incriminasse, de modo a confirmar ter ido até o camarote do Acusado para
se envolver com a droga.
E ainda, verifica-se a contradição entre o motivo que o Cb VERAS
alegou para ter ido até o camarote do Acusado – pegar um relaxante muscular –, e o
motivo alegado pelo Acusado – que o Cb Veras teria ido até lá porque passou mal.
Dessa forma, julgo que a prova contida no caderno processual e os
diversos indícios ali também encontrados convergem para a certeza da autoria.
Quanto ao pedido Ministerial no sentido de condenar o Acusado pela
prática do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tal pleito não merece
prosperar.
Dispõe o referido artigo:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
28/31
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
O Vocabulário Jurídico assim conceitua o termo exportação
7:
“(...) Derivado do latim exportatio, de exportare (levar para fora), indica, na
terminologia comercial e jurídica, todo ato de remessa de uma mercadoria ou
produto para o exterior, isto é, para fora do país em que foi produzida (...)”.
A doutrina considera que o delito só se consuma quando a droga sai
do território nacional.
Leciona Renato Brasileiro que: “Exportar: significa levar para fora do
Brasil. Consuma-se o crime quando a droga sai do território nacional...”.
8
Entretanto, não há, nos autos, como concluir que a intenção do
Acusado era a de levar para fora do território nacional a substância ilícita, não sendo
suficiente para caracterizar o tráfico internacional apenas a circunstância de o Navio
se encontrar em missão para o exterior. O entorpecente poderia ser para uso próprio,
ou, ainda que se desconfie que poderia ser vendido em virtude da forma de
acondicionamento em papelotes, tanto o uso, como a venda poderiam ocorrer dentro
do próprio Navio e ainda em águas jurisdicionais brasileiras.
Esta Corte Castrense já enfrentou hipótese semelhante – apreensão de
substância entorpecente em Navio em missão ao exterior – que, inclusive, se
encontrava em águas internacionais, tendo decidido, naquele caso, que se tratava do
crime militar tipificado no art. 290 do CPM.
Eis a ementa do julgado:
EMENTA:
APELAÇÃO
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
INCONVENCIONALIDADE

DO
ART.
290
CPM.
RECEPTIVIDADE DO ART. 290 CPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Não há respaldo para a incidência da bagatela imprópria nesse contexto, em que o
graduado da Força Naval foi encontrado com uma considerável quantidade de
drogas e um "aparelho elétrico de fumo", quando estava em missão internacional, a
caminho de integrar a equipe da ONU no Oriente Médio. Autoria e materialidade
ficaram muito bem demonstradas pelas provas juntadas aos autos, amoldando-se
perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do CPM. Recurso defensivo não
provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000661-
66.2020.7.00.0000. Revisor e Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 7/06/2021, Data de Publicação: 8/6/2021).
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
29/31
Com efeito, considerando o acervo probatório, não se vislumbra, no
caso vertente, a tipificação requerida pela peça Acusatória, qual seja, o tipo previsto
no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Outrossim, restou inconteste a prática do crime capitulado no art. 290
do CPM e, considerando que a pena prevista é mais benéfica ao Réu, decido pela
desclassificação do delito, nos exatos termos do Enunciado 5 da Súmula desta Corte:
SÚMULA Nº 5 - (DJ 1 Nº 77, de 24/04/95)
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio
para o réu e conste da matéria fática."
Quanto à dosimetria da pena, o crime praticado ganha contornos de
maior gravidade. O Acusado era graduado e foi designado a integrar uma importante
missão de natureza militar na Antártica, representando a Marinha do Brasil e o
próprio País no exterior. Nesse diapasão, a guarda de substância entorpecente a
bordo compromete a reputação, o preparo e o emprego do Navio na missão para
qual foi destacado.
Ademais, foi expressiva a quantidade de entorpecente encontrada no
Navio, 1,3g (um grama e três decigramas) e 26 (vinte e seis) pacotes, com peso total
de 40,5g (quarenta gramas e cinco decigramas) e substância.
Tais circunstâncias autorizam a fixação da pena-base além do mínimo
legal, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por ser proporcional e adequada
ao delito perpetrado pelo Acusado.
Tal pena se torna definitiva à mingua de circunstâncias agravantes ou
atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição.
Aplica-se, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
conforme o disposto no artigo 102 do Código Penal Militar.
A pena imposta ao Réu não satisfaz os requisitos para a concessão do
benefício do sursis, nos termos do art. 84 do CPM.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea "c" do § 2° do artigo 33 do Código Penal comum.
Isto posto, voto no sentido de não conhecer das preliminares
defensivas e, no mérito, de negar provimento ao recurso defensivo e de dar
provimento parcial ao recurso ministerial para, reformando a Sentença absolutória,
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
30/31
condenar o ex- Cb Mar ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA, por
desclassificação, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do
crime tipificado no art. 290 do CPM, sem direito ao sursis, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, e o regime prisional inicialmente aberto para
cumprimento da pena.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349980v13
e do código CRC 48216c94.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 21/3/2023, às 18:3:12
1. Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa.§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:I - importa, exporta, remete, produz, fabrica,
adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima,
insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em
matéria-prima para a preparação de drogas;III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a
propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico
ilícito de drogas.IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à
preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente
policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal
preexistente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de
direitos , desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a
37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:...III - a infração tiver sido cometida nas
dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades
estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de
recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de
dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;
2. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça: e) não existir prova suficiente para a condenação;
3. Art. 23. Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar,
de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente
alguém ou agravar-lhe a responsabilidade:Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.Parágrafo
único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de:I - eximir-se de responsabilidade civil
ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência;II - omitir dados ou informações ou divulgar
dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo.
4. https://jusmilitaris.com.br/sistema/arquivos/doutrinas/DRUGS-DOG.pdf
5. https://keiladireito2016.jusbrasil.com.br/artigos/915984799/o-auxilio-do-cao-como-meio-de-prova-no-
processo-penal
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349980 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d45178...
31/31
6. https://jus.com.br/artigos/76527/o-uso-do-cao-no-auxilio-ao-trabalho-da-policia-judiciaria-atraves-da-
odorologia-forense
7. De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico . Atualizadores Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Editora
Forense, 2010, 28ª Edição. Pg. 591.
8. Renato Brasileiro de Lima. Legislação Criminal Especial Comentada – Volume único. Editora Jus Podivm,
2021, 9ª Edição. Pg. 1059.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349980 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d4517891...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000553-66.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA
ADVOGADO(A): MARCELLO DAEMON (OAB RJ206920)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando a unanimidade dos demais Ministros desta
Corte, ao não conhecer das preliminares de inadmissibilidade de provas ilícitas e de
quebra da cadeia de custódia, suscitadas pela Defesa.
No mérito, também acompanhando a unanimidade dos demais
Ministros desta Corte, votei pelo não provimento do Apelo defensivo e pelo parcial
provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença absolutória, condenar
o ex-Cabo da Marinha ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA, por
desclassificação, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso
no art. 290 do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, sem o
benefício do sursis.
Porém, votei vencido, divergindo dos demais Ministros, ao deixar de
aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do
CPM, pelos motivos que passo a expor.
Como observa-se da Portaria da Diretoria do Pessoal Militar da
Marinha nº 907/DPMM, em 14 de maio de 2021, no curso da Ação Penal Militar ora
em tela, o então Cabo ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA foi licenciado do
serviço ativo da Marinha, por conveniência do serviço, e incluído “na Reserva Não
Remunerada, como Reservista de Primeira Categoria (RM2)” (evento 101 do
processo nº 7000190-39.2020.7.03.0203).
Rompeu-se, assim o vínculo que existia entre a Administração Militar
e o ora Apelante.
Com efeito, a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe
sobre o Estatuto dos Militares, assim define a situação dos militares, em seu art. 3º,
in verbis:
Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação
constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são
denominados militares.
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d4517891...
2/4
§ 1° Os militares encontram-se em uma das seguintes situações:
a) na ativa:
I - os de carreira;
II - os temporários, incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço
militar, obrigatório ou voluntário, durante os prazos previstos na legislação que
trata do serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos;
III - os componentes da reserva das Forças Armadas quando convocados,
reincluídos, designados ou mobilizados;
IV - os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva; e
V - em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo
nas Forças Armadas.
b) na inatividade:
I - os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e
percebam remuneração da União, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na
ativa, mediante convocação ou mobilização; e
II - os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores estejam
dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuem a
perceber remuneração da União.
III - os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, que estejam
executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força
Armada.
§ 2º Os militares de carreira são aqueles da ativa que, no desempenho voluntário e
permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade, assegurada ou presumida, ou
estabilidade adquirida nos termos da alínea “a” do inciso IV do caput do art. 50
desta Lei.
§ 3º Os militares temporários não adquirem estabilidade e passam a compor a
reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligados do serviço
ativo.
Observa-se, dessa forma, que o ex-Cabo ADRIANO SOUZA DA
CUNHA LIRA, por não se enquadrar em nenhuma das categorias mencionadas, não
pode ser considerado militar da ativa, tampouco militar inativo das Forças Armadas.
É isso o que se extrai, também, da leitura dos arts. 4º e 6º do Decreto
nº 4.780, de 15 de julho de 2003, que dispõe sobre o Regulamento da Reserva da
Marinha:
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d4517891...
3/4
Art. 4° Para os efeitos de prestação de serviços, os integrantes da RM [Reserva da
Marinha] são ordenados em quatro classes, de acordo com o diagrama constante
do Anexo II:
[...]
II - Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2) - a dos militares temporários,
composta pelos cidadãos que, na forma do Estatuto dos Militares e da legislação e
regulamentação que tratam do SM, tenham sido incluídos ou reincluídos na RM,
mediante nomeação, demissão da Marinha ou licenciamento do Serviço Ativo da
Marinha (SAM);
[...].
Art. 6° São militares da RM os:
I - Oficiais e Praças RM1; e
II - cidadãos RM2 e RM3, militares temporários, quando incorporados.
§ 1° Militares temporários na Marinha são os Oficiais e as Praças RM2 e os
Oficiais RM3 que, enquanto estiverem incorporados, atuam no serviço ativo por
tempo certo e determinado.
§ 2° O pessoal componente da Marinha Mercante e das empresas declaradas
diretamente relacionadas com a segurança nacional para a Marinha, bem como os
integrantes da RNR [reserva não remunerada], só serão considerados militares
quando convocados, mobilizados ou designados para o SAM [Serviço Ativo da
Marinha] e incorporados à MB [Marinha do Brasil]. (...). [Grifos nossos.]
Assim, não obstante ADRIANO SOUZA DA CUNHA LIRA ser
integrante da Reserva não remunerada da Marinha, deve ser considerado Civil,
tendo em vista que não está convocado, mobilizado ou designado para o serviço
ativo.
Por conseguinte, no meu entender, existe impossibilidade lógica de um
civil ser excluído das Forças Armadas, e, data venia, não há justificativa para que
lhe seja aplicada a pena acessória prevista no art. 102 do CPM.
Ante o exposto, votei vencido ao deixar de aplicar ao Acusado a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/03/2023, 18:47
:: 40001349904 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a430657d4517891...
4/4
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349904v5 e
do código CRC 4502db4a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/3/2023, às 15:11:59
7000553-66.2022.7.00.0000
40001349904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR